Tribunal: TJBA
Processo: 8099518-37.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8099518-37.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDSON OLIVEIRA DOS REIS

Advogado(s)
:
TAIANE BARBARA MENESES DE BRITO SANTOS, MARCELO TRAJANO ALVES BARROS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NEGATIVA DE COBERTURA. DOENÇA DEGENERATIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE ACIDENTE E ALEGADA INVALIDEZ. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA INFIRMAR A PROVA PERICIAL PRODUZIDA. COBERTURA SECURITÁRIA DPVAT QUE NÃO SE CONFUNDE COM SEGURO PRIVADO DE ACIDENTES PESSOAIS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta por Edson Oliveira dos Reis contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária decorrente de acidente pessoal, sob fundamento de inexistência de nexo causal entre as lesões incapacitantes e o sinistro, conforme apontado em laudo pericial.

II. Questão em discussão: Discute-se se há direito à indenização securitária por invalidez permanente parcial alegadamente decorrente de acidente, diante de conclusão pericial que atribuiu as limitações a patologia degenerativa, sem nexo direto com o evento traumático.

III. Razões de decidir: A relação contratual é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo-se interpretação favorável ao segurado, sem desconsiderar, contudo, os limites pactuados na apólice. O laudo pericial concluiu que a invalidez apresentada decorre de doença degenerativa, não guardando nexo de causalidade com o acidente, afastando a cobertura securitária prevista. A negativa da seguradora encontra respaldo nas cláusulas contratuais, especialmente nas exclusões previstas. A perícia realizada em ação de DPVAT, com critérios diversos, não vincula a apólice de seguro privado. Não comprovado o direito à indenização, mantém-se a improcedência da ação.
IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "A invalidez decorrente de doença degenerativa, ainda que agravada por acidente, não está coberta pelo seguro de acidentes pessoais, quando expressamente excluída pela apólice. O laudo pericial é elemento técnico hábil para afastar o nexo causal entre o acidente e a incapacidade alegada, inviabilizando a indenização securitária."

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8099518-37.2022.8.05.0001 oriundos da comarca de SALVADOR-BA, em que figuram, como apelante EDSON OLIVEIRA DOS REIS e como apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. E OUTRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça